Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-02.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001609-02.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). ISENÇÃO TRIBUTÁRIA ONEROSA E A PRAZO CERTO CONCEDIDA À EMBASA. ABRANGÊNCIA ÀS TAXAS MUNICIPAIS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONCESSÃO. IRREVOGABILIDADE DA ISENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Paulo Afonso contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, para declarar a inexigibilidade dos créditos tributários relativos à Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) dos exercícios de 2016, 2017 e 2018, bem como anular a respectiva Certidão de Dívida Ativa. O Juízo de origem reconheceu a subsistência da isenção tributária prevista na Lei Municipal nº 768/1996, concedida em caráter oneroso e por prazo determinado, entendendo que o benefício abrangia todos os tributos municipais, inclusive taxas, e que sua vigência foi automaticamente prorrogada até 2036 em razão da ausência de denúncia do contrato de concessão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a isenção tributária concedida à EMBASA pela Lei Municipal nº 768/1996 alcança a Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA); (ii) se o benefício fiscal permaneceu vigente após 2016 em razão da prorrogação automática do contrato de concessão; e (iii) se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 768/1996 conferiu à EMBASA isenção de “quaisquer tributos municipais”, expressão ampla que abrange impostos, taxas e contribuições de melhoria, nos termos do conceito legal de tributo previsto no art. 3º do CTN.

4. A regra do art. 177, I, do CTN, segundo a qual a isenção de impostos não se estende às taxas, admite exceção mediante disposição legal em contrário, hipótese verificada no caso concreto diante da previsão expressa de isenção de todos os tributos municipais.

5. A isenção tributária concedida à concessionária possui natureza onerosa e condicionada, constituindo contrapartida aos investimentos em infraestrutura de saneamento básico assumidos pela EMBASA no âmbito do contrato de concessão celebrado com o Município.

6. O art. 4º da Lei Municipal nº 768/1996 e a Cláusula Segunda do Contrato de Concessão nº 030/1996 previram a possibilidade de prorrogação automática da concessão por igual período, diante da ausência de denúncia do ajuste pelas partes, circunstância que estendeu a eficácia da isenção até 15 de abril de 2036.

7. Nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF, a isenção concedida por prazo certo e sob condição onerosa não pode ser revogada unilateralmente antes do termo final pactuado, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

8. Os lançamentos da Taxa de Fiscalização Ambiental referentes aos exercícios de 2016, 2017 e 2018 mostram-se inexigíveis, pois realizados durante a vigência da isenção tributária.

9. O percentual de honorários sucumbenciais fixado em 5% sobre o valor atualizado da execução fiscal revela-se moderado e compatível com os critérios do art. 85, § 3º, do CPC, inexistindo hipótese de redução por equidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 6% sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A isenção tributária concedida por lei municipal à concessionária de serviço público, abrangendo ‘quaisquer tributos municipais’, alcança as taxas de polícia, inclusive a Taxa de Fiscalização Ambiental, por configurar a exceção prevista no art. 177, I, do CTN. 2. A isenção tributária concedida sob condição onerosa e por prazo determinado, vinculada a contrato de concessão de serviço público, é irrevogável durante sua vigência, nos termos do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF. 3. A prorrogação automática prevista na lei autorizadora e no contrato de concessão estende a eficácia da isenção tributária originalmente concedida.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 3º, 111, II, 177, I, e 178; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 544 do STF; TJBA, Apelação nº 0001108-32.2013.8.05.0216, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº 8001609-02.2025.8.05.0191
, sendo Apelante o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

e Apelada a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. (EMBASA)
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA